Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001498-42.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO FERRAZ PACHECO DE CASTRO - CPF: 014.337.169-09 (EMBARGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0013-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIMPLERE COBRANCAS LTDA - ME - CNPJ: 23.371.251/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DIGICOB TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 26.148.014/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FLEX PRIME (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERRAZ PACHECO DE CASTRO - CPF: 014.337.169-09 (EMBARGANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), EDUARDO FERRAZ PACHECO DE CASTRO - CPF: 014.337.169-09 (EMBARGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE ANTERIORES ACLARATÓRIOS – OMISSÃO DO ARESTO QUANTO À SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO – DECAIMENTO MÍNIMO DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS INTEGRALMENTE PELAS RÉS – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.

Constatado que o acórdão embargado realmente se omitiu quanto ao decaimento mínimo do autor, tem-se por presente o vício alegado, a autorizar a supressão através do meio elegido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1001498-42.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: EDUARDO FERRAZ PACHECO DE CASTRO

EMBARGADAS: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos embargos de declaração opostos por
EDUARDO FERRAZ PACHECO DE CASTRO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 238706657), que rejeitou anteriores aclaratórios opostos pela parte recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração “
para que seja sanada as omissões e obscuridades demonstradas, com a consectária reforma do acórdão embargado, reconhecendo-se o decaimento mínimo do embargante, para condenar as embargadas exclusivamente nos ônus da sucumbência”
(sic - Id 242116668).

Sem contrarrazões.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
16/10/2024 a 18/10/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de videoconferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao aclaramento de obscuridade, supressão de omissão, desfazimento de contradição ou correção de erros materiais,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Salienta-se que, além de ser pacífico na jurisprudência desta Corte que o Juízo não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, o artigo 489, § 1o, IV, do CPC obriga apenas a enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão exarada na decisão, o que se mostrou atendido no acórdão recorrido.

Pois bem. Segundo o embargante, o
decisum
hostilizado padece de vício de omissão quanto à forma de distribuição do ônus sucumbencial, de modo que requer o reconhecimento do decaimento mínimo dos pedidos autorais.

De fato, revisitando os autos, tenho que as razões dos embargos de declaração devem ser acolhidas.

Digo isso porque,
in casu
, a sentença de piso acolheu os pleitos iniciais de ressarcimento dos valores cobrados indevidamente no importe de R$8.225,51 (oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso, bem como ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Por outro lado, rejeitou apenas o pedido de
danos materiais decorrentes da contratação de advogado (R$6.849,99)
,
o que é irrisório diante dos demais pedidos, todos acolhidos.

Assim, como medida de melhor moderação, impõe-se a conclusão pelo decaimento mínimo da parte autora, de modo que a responsabilidade é exclusiva da parte ré pelo pagamento do ônus da sucumbência.

Logo
, forçoso concluir que a circunstância atrai a incidência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, redigido nos seguintes termos:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL CORRETAMENTE FIXADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(TJ-MT - AC: 10104456120178110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES –
DECAIMENTO DOS DEVEDORES/EMBARGANTES NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo sucumbência mínima do embargado/recorrente, deve a parte embargante/recorrida arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais”
(N.U 0005989-42.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração,
para que as rés/embargadas arquem integralmente com os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024